Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. FRAUDE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – A prova oral produzida em Juízo, corroborada por laudo pericial, representa acervo suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado pela fraude.

II – Independente de quem realizou a instalação clandestina, considerando que a ré se beneficiava de tal e realizava o núcleo do tipo, ou seja, subtraía a água, utilizando-a para o abastecimento de sua residência, a absolvição se mostra inviável.

III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se confirma quando comparece à Delegacia, narra os fatos e pede sua apuração.

IV – Recurso conhecido e desprovido.